Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONSTATADA. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO ATUALIZADO ATÉ A DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL NA DECISÃO SANADO DE OFÍCIO.
1. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões e dispositivos legais suscitados pelas partes, quando já tenha constatado motivo suficiente para proferir a decisão.
2. Conforme a Lei n. 11.101/2005, todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial devem integrar o plano.
3. A habilitação de crédito deve conter o valor atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, nos termos o art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005.
4. No caso concreto, os valores constantes na certidão de habilitação de crédito apresentada pela requerente foram atualizados até 14.5.2018, data do requerimento da recuperação judicial.
5. O erro material contatado na decisão não enseja nulidade, mas deve ser retificado de ofício, com o fim de se evitar interpretações divergentes.
6. Agravo de Instrumento provido, apenas para corrigir erro material na decisão agravada. Unânime.